Tribunal: STF
Processo: AO 2875
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Ledi Maria Rabuske contra a União, objetivando desconstituir o ato do Conselho Nacional de Justiça que incluiu o Cartório do 1º Ofício de Canarana/MT na lista definitiva de vacâncias.



    Em suas razões, a autora relata que 



    “(...) ingressou originariamente na atividade notarial e registral no dia 3 de abril de 1981, data em que foi legalmente investida na função de escrevente juramentada do Cartório do 2º Oficio de Canarana - MT, nos termos da Portaria Judicial 13/1981 (doc. 3). 



    Posteriormente, em 10 de setembro de 1982, a requerente foi designada para exercer o cargo de Oficial de Registro Civil de Canarana, da Comarca de Barra do Garças - MT, através da Portaria Judicial 22/1982 (doc. 4). 



    Em 27 de outubro de 1989, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Ato 92/1989 (doc. 5), repercutindo decisão proferida naquela mesma data, declarou a estabilidade da autora no serviço público, na função de ‘Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais com funções cumulativas de Escrivã de Paz e Tabeliã de Notas do Município de Canarana, Comarca de Nova Xavantina’. 



    Do mesmo modo, por meio do ato 87/1989, outros delegatários foram igualmente declarados estáveis no serviço público, sendo eles: Sebastiao Alves Bastos, Maria Celi de Lima Ferreira, Emilva Rodrigues Limoeiro, Adão Ricardo de Freitas, Francisco Florêncio de Castilho, Paulo Morais Fernandes, Jose Luiz da Silva, Maria Alves Dias, Neuza Maria de Lima e Benedito Abadio da Silva, consoante se vê dos documentos que ora juntados pela autora (doc 33). 



    Posteriormente, em 15 de janeiro de 1991, a referida declaração foi parcialmente retificada pelo Ato 08/1991 do Conselho da Magistratura (doc.6), que, acompanhando o decisum do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, proferido em sessão ordinária do dia 30 de novembro de 1990, reconheceu a estabilidade da autora no mister delegado de ‘Oficial dos Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protesto e Tabelionato da Comarca de Canarana’.



     Ocorre que, antes disso, quando no exercício do então denominado ‘2º Oficio da Comarca de Canarana/MT’, designaram-na, em caráter excepcional, para ‘implantar e responder pelo Cartório do 1º Oficio da mesma Comarca, através da portaria 130/90/CM (doc.7), o que de fato se verificou em 04.09.1990. 



    Por fim, o ato 14/1995/CM (doc. 8) declarou, em definitivo, fosse a ora suplicante beneficiada com a titularidade do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Canarana - MT, em 14 de fevereiro de 1995. 



    Não obstante a regular condição de agente delegada de serviços notariais e de registro há cerca de quase 30 (trinta) anos, em absoluta boa-fé e sempre em atenção às leis de regência, a autora foi surpreendida pela inclusão do 1.° Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Canarana - MT, a chamada serventia derivada, atual ou secundária, na “Relação Provisória de Vacâncias”, elaborada pela Corregedoria Nacional de Justiça em cumprimento ao art. 2.° da Resolução 80, de 9 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça (doc. 10).



    A mesma deliberação silenciou, malgrado lhe coubesse fazê-lo, ex officio se necessário, como inafastável dever de pronunciamento, acerca da situação da autora em face do 2° Ofício dos Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato da Comarca de Canarana - MT, por vezes cognominada serventia de origem (ou originária), primitiva ou primária.



    A referida Resolução, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, declarou, de uma só vez, a vacância de mais de 5.000 serventias em todo o Brasil, incluindo a Serventia titularizada pela autora, sob a justificativa de que a forma de remoção, por permuta, estaria em desacordo com o regramento constitucional (art. 236, §3), estabelecendo regras e normativas para acompanhamento dos trabalhos e defesas dos serventuários afetados, o que foi acompanhado junto ao Pedido de Providências – PP 0000384-41.2010.2.00.0000. 



    É de se notar que a sua remoção na carreira, após o advento da Constituição Federal de 1988, foi invalidada pelo Conselho Nacional de Justiça, através dos efeitos da Resolução n.º 80, quando já havia transcorrido quase 20 (vinte) anos da concretização deste ato administrativo”. 



    Alega que, com o advento da Lei n. 8.935/94, o art. 29, inciso I, previa o direito do notário e do registrador de exercer opção, nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia, o que permitiu que a requerente fizesse a opção entre a Segunda Serventia de Registro Civil, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato, e a Primeira Serventia Registral, exercido em 14.2.1995. 



    Deste modo, afirma que, apesar de o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ter seguido todos os trâmites legais, o Conselho Nacional de Justiça apenas apreciou e analisou a nomeação da Requerente para a 1ª Serventia Registral, ocorrida em 14 de fevereiro de 1995, sem considerar sua nomeação na serventia originária ou de origem, tampouco o regular exercício de seu direito de opção. 



    Aduz que, quando o caso concreto da autora veio a ser julgado, tal análise não foi feita pelo Plenário, mas sim pelo Corregedor Nacional de Justiça, 



    “através de uma decisão monocrática generalizada, a qual inovou uma jurisprudência que anteriormente já estava consolidada em sentido oposto junto ao Órgão colegiado, e passou a dizer que a requerente deveria assumir os ônus se estiver impossibilitada de retornar ao cargo de origem, desconsiderando tanto a declaração de sua estabilidade na serventia originária, como ainda seu Direito de opção, ao optar pela mudança de serventia, quando a criação da Comarca de Canarana – MT, nos termos da Lei de Regência, tese e/ou inconformismo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o caso concreto, decidiu não ter a competência originária para enfrentar. 



    Conforme discorrido, se a autora momentaneamente não tem para onde retornar, e, ainda assim, a sua mudança de serventia foi desconstituída administrativamente, em termos práticos, o Corregedor decretou a extinção ou a perda da delegação - originariamente adquirida em 1981 e inconteste -, o que se trata de uma penalidade, em clara violação às hipóteses e procedimentos taxativamente previstas nos dispositivos da Lei Federal 8.935/94”.



    Assim, defende que, não havendo mecanismo que viabilize a manutenção da delegação anterior, é de rigor, como forma de prestígio à segurança jurídica, a manutenção da delegação atual, até que seja possível o regresso ao cargo de origem.



    Ao final requer:



    “III) no mérito, que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na presente Ação Ordinária, para o fim de declarar a nulidade do item 2.2 da decisão monocrática generalizada do Corregedor Nacional de Justiça, referente ao Evento 4289, de 12/07/2010, junto ao P.P. 000384.41.2010.2.00.0000, mitigando a nulidade da remoção, modulando os efeitos do desfazimento do ato de remoção por exercício do direito de opção, garantindo a permanência da autora na Titularidade de seu atual cargo junto ao 1.º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Canarana-MT (CNS 06.546-6), e na qual deve ser mantida pelo tempo estritamente necessário para que, uma vez vago, possa retomar os misteres do 2° Ofício dos Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato da Comarca de Canarana – MT (CNS 06.360-2), serventia que antes de remoção para a atual desempenhava legal, regular e originariamente, para que se possa restabelecer o status quo ante, excluindo a serventia atual ou derivada da lista geral de vacâncias, ou, sucessivamente, que ao menos seja mantido a autora como responsável interina do cargo, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da confiança, da proibição do excesso, da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da jurisprudência do Plenário do próprio Conselho Nacional de Justiça e também do Colendo Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 25, grifo nosso)



    A ação foi proposta originariamente perante a Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. 



    O pedido de medida liminar foi indeferido e a autora foi intimada a se manifestar acerca da existência de coisa julgada em relação ao MS 29.729, julgado por esta Corte (eDOC 21, p. 25).



    A demandante afirma, em sua manifestação, que não obstante se discutam aqui direitos derivados da mesma situação fática apresentada em sede de mando de segurança, os pedidos de ambas as demandas não se confundem, pois não se questiona na presente ação, como se fez no writ, o mérito da nulidade da remoção ou da ocupação da serventia derivada; o que está em debate é a titularidade da serventia primitiva e a possibilidade de para ela retornar. (eDOC 21, p. 88)



    Citada, a União apresentou contestação, apontando, preliminarmente i) a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da lide, nos termos do art. 102, inciso I, “r”, da CF; ii) existência de coisa julgada em relação ao MS 29.729, julgado por esta Corte (eDOC 21, p. 93). No mérito, pediu a improcedência dos pedidos.



    Réplica da parte autora impugnando a contestação da União no eDOC 22, p. 7.



    O juízo federal da Seção Judiciária de Mato Grosso declinou da competência em favor da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT. (eDOC 22, p. 41)



    Aportados os autos na referida subseção judiciária, foi reconhecida a incompetência da justiça federal para julgar a presente ação, sendo determinada a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal. (eDOC 22, p. 45)



    É o relatório. Decido.



    Considerando a declaração de incompetência do Tribunal Regional Federal da 6ª Região e a remessa dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 2, p. 373/375), reconheço a competência para processar e julgar a presente demanda, na forma do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 



    Aqui, não custa repisar que o exercício do controle de legalidade pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal.



    Nessa linha de raciocínio, afirmo a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda exclusivamente na parte que impugna ato do Conselho Nacional de Justiça e do TJMT no estrito cumprimento à determinação do primeiro, que declarou a vacância da serventia de Canarana, nos termos da revisão jurisprudencial recém ratificada, tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl-AgR 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)



    Isso porque é importante esclarecer que a competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição, que é de direito estrito e não comporta interpretação extensiva, refere-se exclusivamente às ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.(grifo nosso) 



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de Tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça. 



    Destarte, a pretensão formulada nesta ação, que não esteja relacionada com atos do Conselho Nacional de Justiça, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF.



    Nesse sentido, relembre-se a tese fixada, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021: 



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal".



    Ou seja, “A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário” ou “que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais”.



    Reafirmo, portanto, a competência do Supremo Tribunal para julgar a ação, pois os atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça, em relação ao PP 0000384.41.2010.2.00.0000 e ao PCA 0003768-36.2015.2.00.0000.



    Ultrapassado esse ponto, verifica-se que o feito foi devidamente instruído até a apresentação de réplica, por parte da autora, com posterior decisão da subseção judiciária de Barra do Garças, que determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 22, p. 45).



    Consequentemente, considero válidos todos os atos processuais, inclusive os atos não decisórios praticados pelo magistrado processante de 1º grau (art. 64, § 4º, do CPC).



    Ante o exposto, reconheço a competência desta Corte para processar e julgar a presente demanda e determino a intimação das partes para que indiquem a necessidade de produção de provas, no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Na sequência, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    Após, voltem-se os autos conclusos para decisão final.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente